Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por ocasião da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo foi proferida a seguinte decisão:

“Agravo de instrumento interposto por MARIA JOSE TEIXEIRA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal.

Na origem a parte autora formulou pedido de tutela de urgência para ver suspensa a pretensão de desconto de verbas recebidas a título de 1/3 de férias e de 13o salário, supostamente recebidos indevidamente pela servidora. Aduziu que recebeu referidos valores de boa-fé.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido ao fundamento de que “[...] Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais, pois não há prova inequívoca de eventual erro cometido a afastar a presunção de legitimidade da ação realizada pelo poder público. [...]”.

DECIDO.

O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito.

Dispõe assim o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001, com a redação que lhe conferiu a Lei no 6.037/2017:

“Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009.”

Por sua vez, o art. 54 da referida Lei Federal no 9.784/99 dita:

“Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. [...]”

Por óbvio, a má-fé de que cuida a lei é aquela praticada pelo beneficiário do ato. No caso em exame a parte autora e agravante sustentou que não tomou parte na prática do ato, não se havendo falar em má-fé em primeiro momento.

Ainda há que se considerar que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. (REsp 1.244.182/PB). A Corte Superior vem estendendo o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg REsp 982.618/RJ). Todavia, a matéria segue controvertida e encontra-se pendente de julgamento de recurso sob o rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.009/STJ).

Dessa forma, pelos fundamentos da decadência do recebimento de boa-fé de verba de natureza alimentar, paga de forma regular, verifico a ocorrência da probabilidade do direito.

Por último, a reversibilidade da medida se mostra presente porque, em caso de insucesso no pleito da parte agravante, nada obsta que a Administração Pública retome os descontos mensais em folha de pagamento.

Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar a suspensão dos descontos referentes ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de 1/3 de férias e de 13o salário. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO PARA INTIMAR A AGRAVADA, determinando o seu cumprimento.

Em decisão proferida no REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, tendo sido cadastrado como TEMA 1009/STJ, foi determinada a suspensão em âmbito nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos versem sobre a questão afetada: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”.

Dessa forma, e por se enquadrar o presente recurso no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão daquele órgão.

Intimem-se.

Intimem-se o Agravado para responder ao recurso.

Dispensando o envio de informações.

Edilson Enedino das Chagas

Relator”

2. O contexto jurídico não sofreu alteração que implique na modificação da decisão de deferimento da antecipação da tutela recursal, porque a situação necessita do olhar cuidadoso realizado na instrução processual, ante o julgamento do Tema 1.009 pelo STJ, pois somente ela poderá revelar a existência de boa fé objetiva do servidor, ou se ele tinha como constatar o erro administrativo ocorrido no pagamento do décimo terceiro salário, da forma como apontado na revisão de acertos financeiros decorrentes da aposentadoria pela Administração.

3. Portanto, é o caso de se permitir que o servidor primeiro faça a prova do seu direito, antes que seja descontado dos seus proventos o valor que, supostamente, recebeu indevidamente. Assim, constatado a presença de requisito para provimento do agravo de instrumento (art. 1.019, inciso I do CPC), probabilidade do direito e urgência da medida, mantem-se o provimento da antecipação da tutela recursal pretendida.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.

5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

6. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.